Tribunal: TJSP
Processo: 2017411-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Valor da causa inferior a 60 salários mínimos – Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública – Inteligência do art. 2o, da Lei no 12.153/09 – Remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública – Recurso prejudicado."